Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001283-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON DARVANI KLASENER
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON DARVANI KLASENER com o fito de obter a anulação ou reforma da decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 268-51.1999.8.11.0020, deferiu a sucessão processual postulada pela exequente e declarou preclusa a alegação de ilegitimidade, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.
Para tanto, o agravante alega violação ao art. 9o do CPC, ao fundamento de que a sucessão processual foi deferida sem a intimação prévia dos executados.
Aduz, ainda, a inexigibilidade do título exequendo, argumentando que os aditivos ao “contrato de abertura de crédito” que aparelha a execução são desprovidos de assinaturas de duas testemunhas. Defende que a cessão de crédito que lastreou a sucessão processual é ineficaz, porquanto seria imprescindível a prévia notificação de todos os devedores. Alega, ao final, que a matéria atinente à legitimidade é de ordem pública, sendo passível de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição, o que tornaria equivocada a declaração de preclusão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
De acordo com o art. 995, parágrafo único do CPC, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
No escólio de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora).
(Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a urgência (periculum in mora) da pretensão recursal.
Isso porque a decisão impugnada tão somente deferiu a sucessão processual postulada pela exequente, sem, com isso, determinar qualquer medida de constrição patrimonial capaz de legitimar a ânsia repentina do executado, manifestada cerca de duas décadas após a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos do devedor.
Portanto, constatada a ausência de um dos pressupostos autorizadores da medida, qual seja, a urgência do reclamo do agravante, não há por onde suspender a eficácia da decisão combatida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO o efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados (Banco do Brasil S/A e Ernani Evandro Klasener) do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todos os litigantes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora